Tribunal: TJDFT
Processo: 0701928-02.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701928-02.2024.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ARLINDO DE ARRUDA PINTO FILHO IMPETRADO: JUÍZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Defiro ao requerente os benefício da justiça Gratuidade de justiça. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelo AUTOR em face da decisão proferida nos autos da Ação Declaratória com pedido de Reintegração de Posse, processo no 0710817-61.2024.8.07.0005, in verbis: " 1) Trata-se de ação em que a parte autora pretende tutela provisória de urgência. O rito do juizado, tal qual previsto na Lei 9.099/95, contém o instrumental necessário e suficiente para o equilíbrio entre a celeridade e a economia processual de um lado; e a eficiência e segurança do outro. É o que basta para a entrega da tutela de menor complexidade ao tempo e à hora. De fato, sendo cânone fundamental do sistema processual em questão a conciliação, a concessão de tutela provisória de urgência vulnera esse princípio, na medida em que, ao antecipar os efeitos da pretensão deduzida em Juízo, desfavorece a conciliação. Assim, o pedido de tutela de urgência, principalmente na modalidade antecipada, no âmbito dos juizados especiais - que de excepcional se torna a cada dia mais habitual - tem-se mostrado nocivo, desvirtuador e deformador do rito, pois exige do feito tramitação extra e oferece oportunidade para a interposição de reclamações e impetração de mandado de segurança. É, enfim, um fator de demora na entrega da prestação jurisdicional como um todo, sendo relevante observar que se mostra inviável a determinação de realização de audiência de justificação prevista no artigo 300, § 2o, do CPC, eis que incompatível com o microssistema dos juizados especiais. Ao magistrado dos juizados especiais, cabe zelar para que a prestação jurisdicional seja oferecida conforme os prazos estabelecidos na Lei 9.099/95, atendendo os critérios contidos em seu artigo segundo. Ao preservar a integridade do procedimento, o juiz assegura a todos os titulares da demanda de menor complexidade a solução rápida do conflito. Ao abrir exceções, comprometerá todo o sistema. Ademais, a opção pelo regime do CPC ou, alternativamente, pelo regime da Lei 9.099/95, cabe exclusivamente à parte autora, pois esta opta pela alternativa que considere mais apropriada para a solução da lide levando em conta, certamente, as vantagens e os inconvenientes de cada sistema. Se inconveniente a impossibilidade de obter nos juizados a antecipação desejada, deverá a parte formular seu pleito perante a as varas cíveis. Desta forma, a antecipação de tutela no rito da Lei no 9.099/95 deve ser sempre uma medida francamente excepcional. No presente caso, não há essa excepcionalidade, devendo a ação seguir seu rito normal, pois não há prova efetiva dos termos do contrato de troca, uma vez que o autor juntou apenas uma procuração que é instrumento do contrato de mandato e não documentos hábil à demonstração da existência de compra e venda ou permuta. Diante do exposto, **INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. 2) Emende-se a inicial para informar se o autor reside em Planaltina ou em Fortaleza, pois, em sua inicial, afirma que sofreu danos em viagem de mudança para Fortaleza, mas informa endereço em Planaltina. Prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento da inicial." Em suas razões, o impetrante alega que firmou contrato de compra e venda de veículo com a ré para aquisição de um veículo parati/VW, no qual entregaria um automóvel Nissan Sentra e a ré pagaria ele o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Relata que pactuaram que haveria prazo para a transferência dos veículos, e apenas fizeram uma procuração pública para validar o negócio jurídico. Narra que estava se dirigindo a Fortaleza-CE, quando foi parado em uma blitz, e autuado por suposto documento vencido do automóvel, o que é inverdade, segundo comprovantes. Esclarece que na ocasião foi recolhimento o veiculo parati. Informa que, por questões desconhecidas, a Requerida ficou sabendo do caso e locomoveu-se até o município de Simolândia-GO e retirou o veículo do pátio e desde então mantem o bem sob sua posse, informando que só o devolve se o impetrante pagar as despesas que ela teve com o deslocamento até Simolândia-GO, que somados perfazem R$ 7.231,79. Assevera que este é o único automóvel que possui e é um sexagenário. Aduz que mesmo o impetrante tendo realizado a comprovação do fato supramencionado, o juízo a quo indeferiu a tutela pleiteada. Destaca que a iminência de perder o veículo Parati, pois a Requerida tem a possibilidade de vendê-lo, causando um dano exponencial ao impetrante. Pugna pelo deferimento da medida liminar e, ao final, "para determinar a restituição do veículo marca VW/Parati 1.6 cor vermelha placa JOE2008, chassi 9BWZZ374YT018394 ano 1999/200 renavan 00720551137 ao Autor, sob pena de enriquecimento ilícito da Ré que está na posse do bem móvel, sem arcar com o ônus assumido em contrapartida." É o necessário relatório. Decido. Pretende o impetrante a reforma de decisão interlocutória que indeferiu a tutela antecipatória, na fase de conhecimento, de ação em trâmite nos Juizados Especiais Cíveis. A pretensão da parte impetrante não merece prosperar. Dispõe o artigo 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais (RITR) que caberá ao Relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível. O Mandado de Segurança é uma ação constitucional, com objeto próprio, não sendo possível sua utilização fora das hipóteses específicas, cujo rito é traçado pela Lei no. 12.016/2009. Pode ser utilizado quando não houver recurso previsto ou recurso cabível, contra atos manifestamente ilegais ou abusivos e decisões que causem dano irreparável. Este não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso legalmente cabível, sendo medida excepcional e extrema, admissível somente em casos de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou de teratologia por parte do prolator do ato processual impugnado e desde que não haja previsão de recurso passível de sustar os efeitos da decisão. A Lei no. 12.016/2009 veda expressamente a utilização do Mandado de Segurança para atacar decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo (art. 5o, II). A jurisprudência majoritária entende que não cabe mandado de segurança contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de antecipação de tutela em juizados especiais. Isso porque a Lei no 9.099/1995, que regula os Juizados Especiais, tem como princípios a celeridade e a simplicidade processual, e prevê a irrecorribilidade das decisões interlocutórias (art. 41). Entretanto, em situações excepcionais, onde se verifique a ocorrência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, alguns tribunais têm admitido a impetração de mandado de segurança como meio de evitar dano grave e de difícil reparação, ainda que se trate de decisão interlocutória em juizado especial. Essa exceção, contudo, deve ser interpretada de forma restritiva, sendo necessário demonstrar de forma clara e inequívoca o direito líquido e certo que está sendo violado, bem como a ausência de outro meio eficaz para a proteção do direito. Portanto, embora não seja a regra, em casos excepcionais e devidamente fundamentados, pode-se cogitar a impetração de mandado de segurança contra decisão interlocutória que indeferiu a antecipação de tutela em juizados especiais. No caso, a impetrante manejou recurso de agravo alegando a possibilidade de "enriquecimento ilícito da Ré que está na posse do bem móvel, sem arcar com o ônus assumido em contrapartida". Não restou comprovado a alegada teratologia, ou seja, o caráter absurdo da decisão em relação à lógica do sistema jurídico. Acresce-se, ainda, a inexistência de prova de direito líquido e certo da parte impetrante. Assim sendo, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, por falta dos requisitos legais, com fundamento no art. 10, caput, da Lei 12.016/09. Prejudicado o pedido liminar. Intime-se Oportunamente, dê-se baixa. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito